Tribunal: TJDFT
Processo: 0720887-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MARIA VANY DE LIMA, em face à sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Na origem, a autora ajuizou ação de cobrança contra o DISTRITO FEDERAL, a fim de que fosse incorporada em seus proventos a diferença de 11,98% resultante da conversão de cruzeiro real para URV, bem como o pagamento dos respectivos valores retroativos. Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença que julgou improcedente a pretensão formulada na inicial. A autora foi condenada ainda ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A requerente interpôs apelação (ID. 57672942). Reiterou a tese defendida na inicial quanto ao direito à incorporação de 11,98% em seus proventos. Preparo regular (ID. 57672943/57672944). Em contrarrazões, arguiu-se violação ao Princípio da Dialeticidade e pelo desprovimento recursal (ID. 57672946). Devidamente intimada a se manifestar, a apelante quedou-se inerte (ID. 58996613). É o relatório. Decido. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao suplicante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre a questão, valiosas as lições de Fredie Didier Jr[1]: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões.”. No caso em análise, a sentença teve o seguinte fundamento (ID. 57672940): “Como se percebe, o ponto central para a resolução do caso consiste na verificação das datas em que ocorriam os pagamentos da parte autora. Se antes do último dia do mês, evidente a perda remuneratória e, consequentemente, devida a incorporação do percentual e o pagamento dos valores retroativos. Note-se que o acórdão foi proferido em caso idêntico ao presente. Conforme verificado nos autos desta ação, o Distrito Federal informou que o pagamento da remuneração da parte autora era realizado até o 5o (quinto) dia útil do mês subsequente, de acordo com o que estabelecia a Lei no 8.112/1990 (aplicável aos servidores distritais, à época) e, atualmente, dispõe o art. 118 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que passou a reger o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais. Assim como ocorreu no caso do processo no qual proferido o acórdão, aqui, a parte autora também não trouxe qualquer impugnação quanto à apontada data, prevalecendo, portanto, de igual modo, o que constou na contestação. Por conseguinte, demonstrada que a remuneração da servidora era paga nos primeiros dias do mês subsequente, não se verifica qualquer ilegalidade na conversão efetuada em seu caso, mostrando-se, desse modo, improcedentes os pedidos.”. Já nas razões recursais, a demandante limitou-se a reiterar a tese defendida na exordial no sentido de que teria direito à incorporação de 11,98% em seus proventos, assim como os demais “servidores Estaduais” (sic) (ID. 57672942). Dessa forma, a recorrente apresentou fundamentos completamente dissociados da matéria abordada na sentença, pois o julgador a quo destacou que “o ponto central para a resolução do caso consiste na verificação das datas em que ocorriam os pagamentos da parte autora”. Com relação ao mencionado ponto fulcral sobre o qual está fundamentado o decisum a quo, isto é, a data do efetivo pagamento de sua remuneração/proventos, a suplicante não fez qualquer menção em seu apelo. E nem poderia, tendo em vista que, reitere-se, apenas apresentou as mesmas razões constantes na exordial, desconsiderando-se, por completo, o fundamento fático e jurídico apresentado na sentença. Enfatize-se que as razões recursais estão circunscritas a ao suposto direito dos servidores públicos “Estaduais”, ao passo que a sentença está fundamentada em tese jurídica (data de pagamento dos servidores do DF), que não foi impugnada ao longo de todo arrazoado recursal. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Na mesma linha intelectiva, esta Turma assim decidiu: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS PARA NOVA DILIGÊNCIA. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSTATADA. APELO NÃO CONHECIDO. 1. (...). 2. A regra processual estabelece como requisito de regularidade formal, que o recorrente, em suas razões recursais, realize a impugnação específica dos termos da sentença recorrida. 3. No caso vertente, as razões lançadas na petição recursal não guardam nenhuma congruência com a sentença recorrida, na medida em que a extinção do feito foi fundamentado na ausência de citação e falta de recolhimento das custas intermediárias. 4. Tal circunstância revela violação ao princípio da dialeticidade recursal, que estabelece ao recorrente o ônus de impugnar, fundamentadamente, o desacerto da r. sentença atacada, que será submetido à revisão junto ao Órgão Colegiado. 5. Apelo não conhecido. (Acórdão 1750536, 07087281520228070012, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA RAZÃO DE DECIDIR NA SENTENÇA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. PROVA DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA FORMALIDADE. NÃO ADMITIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno contra decisão de não conhecimento de apelação, em razão da violação da dialeticidade recursal. 2. Ao não demonstrar o cumprimento do contrato de locação, o Apelante incorreu em violação à dialeticidade recursal, já que a ausência de tal prova foi a razão de decidir da sentença, em que o feito (ação renovatória) foi extinto sem resolução de mérito. 3. O Apelante/Agravante pretende flexibilizar requisito de admissibilidade de ação renovatória (art. 71, II, da Lei 8.245/91), com esteio em argumentos relacionados à ação revisional: valores acima da média de mercado, dificuldade financeira enfrentada na pandemia, bem como a própria existência de ação revisional em curso. 3.1. Ocorre que a necessidade de prova do exato cumprimento do contrato em curso é requisito categórico previsto na legislação específica, não podendo ser flexibilizado com base em argumentos que já são adotados em ação revisional. 4. (...). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1826063, 07241168820228070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS. SENTENÇA. AUSÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO. RAZÕES. RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por violação do princípio da dialeticidade, não se conhece de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício decorrente da ausência de dialeticidade seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo viabilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1847502, 07048690620228070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, tendo em vista que as razões recursais são totalmente estranhas aos parâmetros fixados no decisum vergastado, não há como admitir a apelação. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Sem honorários recursais. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos Juízo de origem para fins de arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 08 de julho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12 [1] DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13o ed. Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.